Tribunal: TJDFT
Processo: 0747668-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARREMATAÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ANTERIORIDADE EM RELAÇÃO À ARREMATAÇÃO. COBRANÇA DO ARREMANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL DE LEILÃO. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. No caso em exame, embora tenha subsistido dívida condominial incidente sobre o bem arrematado, seu pagamento não pode ser imposto ao arrematante, seja em razão da sub-rogação da dívida no preço pago pelo bem, seja pela ausência de previsão expressa no edital de leilão, que não fez qualquer menção a dívida condominial remanescente.

3. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.

4. A discordância da parte não encerra omissão e no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.

5. Embargos de declaração desprovidos.